Tribunal: STF
Processo: RE 1422722
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo interpuseram agravos internos em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado (eDoc 66):  



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto. 



    2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea, porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade. 



    3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer dizer as razões pelas quais autorizava as medidas. 



    4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos que poderiam adaptar-se a qualquer situação." 



    5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios motivos. Precedentes. 



    6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude reconhecida. 



    7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do voto.



    (RHC 119.342, ministro Rogerio Schietti Cruz)  



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 82), alega o Ministério Público do Estado de São Paulo que o acórdão recorrido violou as normas contidas nos arts. 5º, XII, e 93, IX, da Constituição da República.  



    Sustenta, em síntese, que “o entendimento esposado pelo venerando acórdão recorrido destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de fundamentação per relationem”.  



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do presente recurso, em parecer que está assim ementado (eDoc 131):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “SEVANDIJA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PECULATO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÕES DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA MEDIDA TIDAS POR INIDÔNEAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DO MP/SP DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, XII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS, ENCONTRANDO-SE AS DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS (MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM). MANIFESTAÇÃO DETALHADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARESTO RECORRIDO QUE NÃO SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.  



    No agravo interno, os recorrentes sustentam a validade da técnica de fundamentação per relationem utilizada para justificar a interceptação telefônica e as prorrogações.  



    O agravado requer a manutenção da decisão agravada.  



    É o relatório.  



    2. Os agravos internos, protocolados por Subprocuradora-Geral da República e por Procurador-Geral de Justiça, foram interpostos no prazo legal. Conheço dos recursos.  



    A Lei n. 9.296/1996, no art. 2º, traz, a partir de leitura contrario sensu, os requisitos legais para o atendimento de pedido de interceptação telefônica. Confira-se:  



    Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 



    I – não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 



    II – a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 



    III – o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.  



    Nos termos da norma em referência, a violação das comunicações telefônicas só poderá ocorrer, em caráter excepcional, desde que: a) presente indício razoável de autoria ou de participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova; e c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão.  



    Da mesma forma, a decisão judicial que renova o prazo de interceptação telefônica deve, concretamente, justificar a razoabilidade da prorrogação da medida, como meio de obtenção de prova indispensável à continuidade das investigações, evidenciando a real necessidade da providência, conforme o disposto no art. 4º, caput, da Lei n. 9.296/1996:  



    Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.  



    No caso, o pedido de interceptação telefônica ora impugnado foi assim fundamentado, com referência à manifestação do órgão de acusação (eDoc 5) pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP (eDoc 6):  



    Em face da natureza da investigação criminal noticiada na representação, defiro a autuação em apartado, bem como decreto o sigilo dos autos, por ser imprescindível para o sucesso da investigação criminal. 



    Em face dos fatos expostos na representação, bem como o caráter imprescindível da medida para a investigação criminal  e de conformidade com as disposições previstas na Lei nº 9296/96, defiro os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – GAECO, Núcleo de Ribeirão Preto –, Promotores de Justiça, Drs. Marcel Zanin Bombardi e Leonardo Leonel Romanelli, determinando a quebra do sigilo e a interceptação telefônica das linhas elencadas a fls. 9/10. 



    Autorizo, também, a utilização da ação controlada no  monitoramento das pessoas ora investigadas, conforme  requerido pelo Ministério Público.  



    Referida medida — embasada nos fatos expostos na representação — foi, por diversas vezes, prorrogada pelo mesmo Juízo que, sempre com referência ao surgimento de novos elementos apontados nas representações formuladas pelo Ministério Público, reforçou a sua necessidade para o prosseguimento das investigações.  



    Transcrevo, exemplificativamente, decisão proferida em 29/4/2016 (eDoc 8), com referência à representação do órgão de acusação e relatório da Polícia Federal (eDoc 7):  



    Representa o Ministério Público, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – fls. 124 e seguintes –, pela prorrogação de interceptações telefônicas e novas interceptações. A representação vem acompanhada de relatórios do Ministério Público e da Polícia Federal – ambos investigaram os fatos deste procedimento –. Assim, considerando o teor de referido expediente e das conversas telefônicas transcritas, mantidas pelas pessoas investigadas, entendo ser de rigor o deferimento das novas medidas, o que faço, com fundamento nos dispositivos da Lei nº 9296/96, e determino sejam expedidos ofícios às operadoras.  



    Constam dos autos demais decisões que decidiram prorrogações de interceptação telefônica, proferidas em 13/5/2016 (eDoc 10), em 24/5/2016 (eDoc 12), em 8/6/2016 (eDoc 14), em 23/6/2016 (eDoc 16), em 8/7/2016 (eDoc 18), em 22/7/2016 (eDoc 20), em 5/8/2016 (eDoc 22) e em 19/8/2016 (eDoc 24), todas com referência a prévias manifestações do Ministério Público, acostadas, respectivamente, nos eDoc’s 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23.  



    Todavia, o Superior Tribunal de Justiça considerou carente de motivação idônea da decisão que autorizou a interceptação telefônica e suas sucessivas prorrogações em razão da utilização da técnica de fundamentação per relationem. Confira-se o excerto do acórdão (eDoc 66):  



    Na hipótese, observo que, embora a representação da autoridade policial haja descrito a situação objeto da investigação e o embasamento do pedido, apenas relatou, em relação ao ora recorrente, haver informação de que ele pressionou agentes da CODERP para efetuar o pagamento devido a uma das empresas que supostamente participou do esquema ilícito apurado, sem descrever outros indicativos de que estivesse envolvido com a aparente organização criminosa. 



    Ademais, conquanto haja afirmado, no julgamento do HC n. 424.122/SP, ser suficiente a fundamentação das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e as sucessivas prorrogações das diligências, por se tratar de motivação per relationem, considero, em nova leitura do caso, que a decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea, porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação ministerial, tampouco demonstrou, de forma mínima, o porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade. 



    Na verdade, o Magistrado se restringiu a consignar o deferimento da representação ministerial, sem apresentar nenhum fundamento concreto que lastreasse a conclusão pela necessidade da diligência e a impossibilidade de obtenção dos elementos por outro meio. Não há, sequer, menção ao nome dos investigados no ato que inicialmente deferiu a interceptação. 



    Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer dizer a razão pela qual autorizava as medidas. 



    A rigor, as decisões em análise serviriam para deferir medidas semelhantes em qualquer procedimento investigatório; são insuficientes, portanto, para suprir os requisitos constitucionais e legais de fundamentação da cautela.



    [...]



    Nesses moldes, vê-se que os atos decisórios anteriormente transcritos não apresentam motivos suficientes para justificar as medidas deferidas, pois seu nível de abstração permitiria a realização de diligências semelhantes em qualquer outro pleito formulado, mesmo que não guardasse nenhuma relação com os fatos apurados na medida cautelar que ora se aprecia.   



    Com a devida vênia, não identifico vício de fundamentação nos pronunciamentos que respaldaram a interceptação telefônica e respectivas prorrogações, uma vez que restou demonstrada, à luz das manifestações apresentadas pelo Ministério Público, cujos fundamentos foram encampados nas decisões judiciais por meio da técnica da fundamentação per relationem, a absoluta imprescindibilidade da medida, como único meio de prova disponível e apto à apuração dos fatos delituosos.  



    Com efeito, observa-se, do exame dos autos, que o magistrado de origem, em todas as decisões proferidas, fundamentou o deferimento inicial da intercepção telefônica e suas prorrogações, reportando-se, integralmente, aos fundamentos expostos nas representações apresentadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, providência que se mostra plenamente compatível com a regra prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal.  



    Vale ressaltar que este Tribunal, de forma pacífica, admite a validade da fundamentação per relationem, inclusive por remissão ou simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores.  Cito, entre outros precedentes, o ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski; e o ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso. Confira-se:  



Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. OFENSA AOS ARTS. 5°, XII; E 93, IX, DA CF. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DE EXISTÊNCIA DE OFENSA REFLEXA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ESCUTAS AMBIENTAIS E RASTREAMENTO VEICULAR DEFERIDOS EM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MEDIDAS EXCEPCIONAIS DEFERIDAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS. POSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso dos autos, ficam afastadas as alegações de falta de prequestionamento e de existência de ofensa reflexa, uma vez que os arts. 5°, XII; e 93, IX, da Constituição Federal constaram da ementa do acórdão recorrido e foram utilizados como razão de decidir pelo Tribunal de origem. II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes. III – No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ainda que sucintamente, traz os motivos que levaram o Colegiado a autorizar as interceptações telefônicas, as escutas ambientais e o rastreamento veicular. Nele, explicitou-se a existência de substrato probatório quanto aos indícios de autoria e a necessidade dessas medidas excepcionais, tendo em vista a gravidade dos crimes e a complexidade das investigações, por envolverem policiais militares e civis. IV – Há precedentes desta Corte admitindo o deferimento de medidas excepcionais pelo período de 30 dias, uma vez que a Lei 9.296/1996 permite a prorrogação do prazo. V – A orientação desta Suprema Corte é no sentido de que para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Na espécie, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido em decorrência do deferimento das medidas pelo prazo de 30 e não de 15 dias. VI - Para verificar a procedência dos argumentos consignados no tocante à ausência de indícios de autoria, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. VII – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. VIII – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1260103 ED-segundos-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowsky, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020)   



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE A CREDORES. INDUÇÃO A ERRO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.



(ARE 1339222 AgR, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021)  



    Ainda nesse sentido:  



AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.



1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem.



3. Agravo interno desprovido.



(ARE n. 1.346.046-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.)  



    Cumpre consignar que, nas representações apresentadas, foi apontada a existência de suporte probatório idôneo quanto aos indícios de autoria e a necessidade da intercepção e das prorrogações, para investigação dos crimes atribuídos ao agravado.  



    O magistrado, por seu turno, reportou-se, em suas decisões, aos elementos de convicção trazidos nas manifestações do Ministério Público, ao consignar, de forma sintética, que:  



    “(...)



    A representação vem acompanhada de relatórios do Ministério Público e da Polícia Federal – ambos investigaram os fatos deste procedimento –. Assim considerando o teor de referido expediente e das conversas telefônicas transcritas, mantidas pelas pessoas investigadas, entendo ser de rigor o deferimento das novas medidas, o que faço, com fundamento nos dispositivos da Lei nº 9296/96, e determino sejam expedidos ofícios às operadoras.” (decisão proferida em 29/04/2016)  



    De conformidade com as disposições previstas na Lei nº 9296/96, ante a nova representação do Ministério Público, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO – núcleo de Ribeirão Preto), e considerando os novos elementos trazidos para o presente expediente, que indicam a necessidade do prosseguimento das investigações em curso, então defiro as medidas requeridas e determino as novas interceptações telefônicas, assim como a prorrogação das que estão em andamento, por mais 15 dias. (...)” (decisão proferida em 13/05/2016)  



    Nessa quadra, consoante ressaltou a decisão que admitiu o recurso extraordinário, “O acordão recorrido reconheceu que a representação do Ministério Público, no caso em análise, buscou indicar, de maneira pormenorizada, os motivos pelos quais se fazia necessária a interceptação telefônica’ (fl. 1044)” (eDoc. 99, pág. 3, realcei).  



    De sorte que, indicados pelo Ministério Público os motivos que justificavam a interceptação e as prorrogações, entendo que o acórdão recorrido, ao afastar a validade da técnica de fundamentação per relationem, afrontou o art. 93, IX, da Constituição da República.  



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento aos recursos extraordinários, a fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  



    4. Publique-se. Comunique-se.  



Brasília, 15 de março de 2024.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente